Tribunal: TJDFT
Processo: 0720645-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0720645-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUTORA QUEIROZ GARCIA EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: JUSCELIO GARCIA DE OLIVEIRA EMBARGADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E S P A C H O Tendo em vista o resultado do Acórdão de ID: Num. 53591810, proceda a Secretaria ao envio dos autos à eminente Desembargadora Sandra Reves, Relatora Designada, prolatora do voto vencedor no julgamento. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador